Tribunal: TJSP
Processo: 1014808-42.2021.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1014808-42.2021.8.26.0071; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Pederneiras - 2a Vara; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Pederneiras

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer. Espécies de título de crédito. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer. Espécies de título de crédito. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.